Tribunal: TJSP
Processo: 2249239-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Obrigação de a ré fornecer, em favor da autora, os medicamentos quimioterápicos "Pembrolizumabe" e "Lenvatinibe". Parecer técnico do NATJUS, solicitado na origem, favorável ao uso dos medicamentos receitados. Recusa que até aqui parece ser abusiva. Ausência de caráter experimental. Rol da ANS. Taxatividade assentada em acórdão da Corte

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Obrigação de a ré fornecer, em favor da autora, os medicamentos quimioterápicos "Pembrolizumabe" e "Lenvatinibe". Parecer técnico do NATJUS, solicitado na origem, favorável ao uso dos medicamentos receitados. Recusa que até aqui parece ser abusiva. Ausência de caráter experimental. Rol da ANS. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Observância, em princípio, à Lei n. 14.454/22. Perigo de demora e ausência de irreversibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.